Tribunal: TJMT
Processo: 1022402-41.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022402-41.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS - CPF: 593.571.691-72 (ADVOGADO), ROBSON MIGUEL DOS SANTOS - CPF: 461.049.171-00 (AGRAVANTE), LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPCAO JUNIOR - CPF: 789.688.521-20 (AGRAVADO), LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPCAO JUNIOR - CPF: 789.688.521-20 (ADVOGADO), RADIADORES SAO LUCAS LTDA - EPP - CNPJ: 00.964.031/0001-62 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO (PREJUDICADO), UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO
DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
–

ACORDO REALIZADO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA – HOMOLOGAÇÃO – SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO
–

PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO –
RECURSO
PREJUDICADO E
NÃO CONHECIDO

(ART. 932, III, DO CPC).

A homologação de acordo firmado entre as partes
por sentença transitado em julgado enseja a perda superveniente do objeto
do Recurso e o
seu
não conhecimento por estar prejudicado (art. 932, III, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1022402-41.2024.8.11.0000 de decisão da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que rejeitou a Exceção de
Pré
-Executividade.

O agravante alega que em 20-03-2018 foram penhorados dois radiadores, ficando como depositário, e os bens estão sob sua guarda.

Diz que o oficial de justiça tentou diversas vezes contato com o credor para providenciar os meios necessários para a retirada e avaliação, mas este quedou
-
se inerte.

Pontua que, passados cinco anos, o agravado desistiu desses bens, e pleiteou a constrição de dois terrenos de sua propriedade, o que foi concedido.

Assegura que não foi intimado para se manifestar, o que fere os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Sustenta que os bens contristados poderiam adimplir a dívida, e acabou ten
d
o prejuízo, pois durante esses anos teve que gastar com a manutenção dos radiadores sem poder comercializá-los.

A
ntecipação da tutela recursal
indeferida (Id
234843651)
.

Na contraminuta,
o agravado pugna pelo não provimento do Recurso (Id 237
435170).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante se insurge contra o
decisum
que rejeitou a Exceção de
Pré
-Executividade
.

Em análise aos autos principais, verifica-se que as partes se compuseram e o acordo foi homologado pelo Juízo
(Id 171
851626 da Ação principal)
, tendo a sentença já transitado em julgado
(Id
172168395)
.

Pelo exposto,
n
ão

conheç
o
do
Recurso

por estar prejudicado em razão da perda superveniente do objeto
(art. 932, III, do CPC)
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024